Tribunal: TJSP
Processo: 3003093-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000776011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003093-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
TEC TOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 31036
Embargos de Declaração no: 3003093-22.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Santo André
Embargante:
TEC
TOR
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS LTDA.
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Marcelo Franzin Paulo
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão
e
prequestionamento Não ocorrência de qualquer das hipóteses do
art. 1.022, do Código de Processo Civil Embargos de declaração
rejeitados.”
TEC
TOR
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS LTDA. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. acórdão de fls. 24/27, sob o argumento de omissão, pois não teria
analisado alegações constantes das contrarrazões ao recurso, quais sejam:
ausência de notificação do juízo de primeiro grau sobre a interposição do
Agravo de Instrumento, bem como a impossibilidade de levantamento dos
valores penhorados enquanto parciais e a preferência dos débitos federais ante
os estaduais. Prequestionou afronta aos arts. 489, § 1o, VI, 927, I e V e 1.022,
parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil.
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fl.
07).
RELATEI.
O v. acórdão embargado deu provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento da embargada para que fosse determinada a intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
da executada, ora embargante, acerca do bloqueio efetivado e o levantamento
da quantia bloqueada, nos termos do § 2o do art. 32, da Lei de Execuções
Fiscais e do art. 905, do Código de processo Civil.
O julgado restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Pleito que
objetiva
o
levantamento
de
valor
parcial bloqueado

Levantamento parcial negado pela falta de garantia integral do
Juízo Inadmissibilidade Inteligência do § 2o do art. 32, da Lei
de Execuções Fiscais e art. 905 do Código de Processo Civil
Prevalência do interesse público sobre o privado Levantamento
autorizado Decisão reformada Recurso provido.”
Quanto à alegada omissão acerca da ausência de
notificação do juízo de primeiro grau sobre a interposição do Agravo de
Instrumento, vale descrever o que prevê o art. 1.018 do Código de Processo
Civil:
“art. 1.018 - O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do
processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do
comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que
instruíram o recurso.
(...)
§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a
providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar
da interposição do agravo de instrumento.
§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que
arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do
agravo de instrumento.
In casu, não prevalece a arguição de descumprimento
pela Fazenda Estadual do previsto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.018 acima
transcrito, pois não se trata de processo físico, mas, sim, digital, o que afasta a
alegada incidência desses dispositivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
E, especificamente quanto ao levantamento dos valores
penhorados enquanto parciais, o v. acórdão consignou que não se pode
condicioná-lo à garantia integral do juízo, nos seguintes termos:
“Embora a garantia integral do juízo seja condição para a
oposição de embargos à Execução Fiscal, não se pode condicionar o levantamento dos
valores constritos judicialmente, à garantia integral do juízo.
No presente caso, em respeito ao que determina o § 2o do art. 32
da Lei de Execuções Fiscal deve ser permitido o levantamento do valor pela Fazenda para
que seja abatida parte do débito, independentemente de garantia do Juízo.
Ademais, mesmo que a Lei no 6.830/80 autorize o levantamento do
valor constrito somente após o trânsito em julgado de decisão proferida em embargos à
execução, a observância à norma ocasionaria paralisação do processo de execução
indefinidamente, até que o Juízo estivesse plenamente garantido.
Sendo assim, visando à satisfação da dívida e a prevalência do
interesse público sobre o privado, aplica-se ao caso o art. 905 do Código de Processo
Civil, que autoriza o levantamento:
“Art. 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a
satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para
segurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do
faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de
coisas ou empresas penhoradas, quando:
I - a execução for movida só a benefício do exequente singular, a
quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os
bens penhorados e alienados;
II - não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou
preferências instituídos anteriormente à penhora.”
Nesse sentido já decidiu esta C. 9a Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Bloqueio via
Bacen Jud - Levantamento parcial negado Ausência de garantia
integral do juízo Inadmissibilidade - Incidência do art. 905 do
CPC Prevalência do interesse do credor e do público sobre o
privado Levantamento autorizado - Decisão reformada. Recurso
provido” (Agravo de Instrumento no 3000996-49.2020.8.26.0000;
Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi; Julg. em 01.06.2020)”

Logo, não há que se falar em omissão ou falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
fundamentação sobre o levantamento dos valores mencionados, devendo ser
rejeitada a alegação de omissão também neste ponto.
Na mesma linha, não assiste razão à embargante quanto à
alegação de omissão sobre preferência dos débitos federais ante os estaduais,
visto que o acórdão embargado autorizou o levantamento nos termos do art.
905 do Código de processo Civil, cujo inciso II estabelece que seja autorizado
o levante do crédito quando “não houver sobre os bens alienados outros
privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora”.
Assim, cabe à embargante manifestar-se nos autos
originais em primeiro grau, a fim de que a matéria seja decidida
anteriormente ao levantamento autorizado.
Portanto, da leitura das razões apresentadas, depreende-se
que a embargante, na verdade, objetiva a modificação do julgamento, o que é
incabível em sede de embargos de declaração, vez que não constatado
equívoco sanável por esta via.
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou contradição,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade
previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na sentença
ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de contradição e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
omissão com ele mesmo, não com o entendimento do embargante.
E, no caso, não se verificou qualquer destas hipóteses, já
que restou bem fundamentada a convicção dos julgadores, não logrando à
embargante demonstrar o oposto.
Ademais, é importante consignar que é entendimento
pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz “rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia” (RT
413/325).
Considero
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a citação
numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo